Tribunal: TJES
Processo: 0000348-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE ALVES BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante, como incurso no art. 150, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, fixando o regime inicial semiaberto em razão de sua reincidência. O pedido recursal consiste na fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do réu, por si só, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, legitimando a manutenção do regime semiaberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal dispõe que o condenado reincidente, cuja pena seja inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, constitui fundamento suficiente para a imposição de regime mais gravoso, conforme enunciado da Súmula 269 do STJ.

5. A fundamentação da sentença demonstra consonância com a legislação e com a orientação consolidada nos tribunais superiores, sobretudo diante da condição de multirreincidente do apelante, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime.

6. Os precedentes citados (AgRg-AREsp 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, STJ; AgRg no REsp 2.070.136/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, STJ) reforçam que a reincidência autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo em hipóteses de pena inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência autoriza a imposição de regime inicial semiaberto ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

2. A fundamentação judicial baseada na reincidência e em circunstâncias concretas do caso supre a exigência legal para fixação de regime mais gravoso.

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 269) consolida a legalidade da adoção do regime semiaberto em razão da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 150, caput; CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 22.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.070.136/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANE ALVES BARCELOS
em face de sentença constante do id 13386595, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Razões recursais (id 13386599) em que a defesa sustenta, em síntese, que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões (id 13386610) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 14319118).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANE ALVES BARCELOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 05 de julho de 2024, por volta das 18h10min, na Rua Paraguai, bairro Vila Nova, o acusado descumpriu decisão judicial que havia concedido medidas protetivas de urgência em favor de sua mãe, nos autos de n.º 0000206-34.2024.8.08.0047.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a denúncia e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, que relatou que o filho havia invadido sua residência, quebrando diversos objetos e apresentando comportamento agressivo e desobedecendo às ordens verbais dos policiais.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a materialidade e autoria delitivas, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 150,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção.

Ato contínuo, fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo apelante, constata-se que o magistrado sentenciante observou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, tendo em vista tratar-se de acusado reincidente, circunstância que, nos termos do referido preceito legal, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.

Outrossim, a jurisprudência do STJ afirma que a reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime mais severo, não havendo ilegalidade quando o julgador o fixa com base em dados concretos constantes dos autos (Súmula n.º 269 do STJ).

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa entendo que restou devidamente fundamentada a imposição do regime semiaberto, sobretudo em razão da condição de multirreincidente do réu.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A pretensão de absolvição do agravante com base em suposta fragilidade probatória demanda reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar Decreto condenatório.
3. A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito.
4. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, inclusive por analogia, ainda que o recurso tenha sido interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.682.906; Proc. 2024/0242482-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 12/08/2025; DJE 22/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL FURTO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INOCORRÊNCIA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
SEMIBERTO PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REU REINCIDENTE.
EXISTENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante agravo regimental. Precedentes.
2. O regime prisional deve observar os preceitos constantes nos artigos 33 e 59, do Código Penal, bem como os enunciados 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3. Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a reincidência do agente, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedentes
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024, grifei)

Por fim, esclareço que o precedente invocado pelo recorrente, além de não possuir caráter vinculante, refere-se especificamente a hipóteses de crime de furto, nas quais o princípio da insignificância deixou de ser aplicado justamente em razão da reincidência do acusado, circunstância que, conforme orientação da Suprema Corte, conduz, como regra, à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.